Tribunal: TJSP
Processo: 2243839-96.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Assistência simples. Demanda pelo afastamento da pena de suspensão do direito de licitar. Classificação e adjudicação da segunda classificada, que busca intervir no processo. O afastamento da penalidade poderá motivar a revisão administrativa de modo a afetar a situação dessa segunda classificada na licitação. Retorno das partes ao "status quo ante". Código Civil,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Assistência simples. Demanda pelo afastamento da pena de suspensão do direito de licitar. Classificação e adjudicação da segunda classificada, que busca intervir no processo. O afastamento da penalidade poderá motivar a revisão administrativa de modo a afetar a situação dessa segunda classificada na licitação. Retorno das partes ao "status quo ante". Código Civil, artigo 182. Acórdão embargado que, erroneamente, havia considerado que a questão não tinha potencial para afetar a situação jurídica da embargante. Hipótese de assistência litisconsorcial do artigo 124 do Código de Processo Civil em vigor. Embargos acolhidos, com efeitos modificativos, para negar provimento ao recurso de agravo de instrumento e manter a decisão de primeiro grau que admitiu a assistência.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000152256
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2243839-96.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SABESP, é embargado TIGRE S.A. PARTICIPAÇÕES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram
os embargos, com efeitos modificativos. V.U.", de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), SOUZA MEIRELLES E SOUZA NERY.
São Paulo, 4 de março de 2020.
EDSON FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2243839-96.2019.8.26.0000/50000
2
VOTO No 34715
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 2243839-96.2019.8.26.0000/50000 (autos digitais)
COMARCA: SÃO PAULO
EMBARGANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP
EMBARGADA: TIGRE S.A. PARTICIPAÇÕES
INTERESSADA: AMANCO BRASIL LTDA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Assistência simples.
Demanda pelo afastamento da pena de suspensão do direito de
licitar. Classificação e adjudicação da segunda classificada, que
busca intervir no processo. O afastamento da penalidade poderá
motivar a revisão administrativa de modo a afetar a situação
dessa segunda classificada na licitação. Retorno das partes ao
“status quo ante”. Código Civil, artigo 182. Acórdão embargado
que, erroneamente, havia considerado que a questão não tinha
potencial para afetar a situação jurídica da embargante.
Hipótese de assistência litisconsorcial do artigo 124 do Código
de Processo Civil em vigor. Embargos acolhidos, com efeitos
modificativos, para negar provimento ao recurso de agravo de
instrumento e manter a decisão de primeiro grau que admitiu a
assistência.
Cuida-se de embargos de declaração a acórdão que
excluiu intervenção de terceiro como assistente simples, por falta de interesse jurídico,
não bastando simples interesse econômico de enfraquecer importante concorrente do
ramo de atividade das duas empresas, AMANCO e TIGRE, postulando a parte
embargante pronunciamento sobre ter incorrido em contradição e omissão, dado que a
sentença poderá atingir diretamente a empresa Amanco, pelo reflexo sobre atos
posteriores à decisão impugnada, com projeção de efeitos sobre o processo
administrativo e a decisão de classificação e adjudicação, alterando o cenário e a
classificação na ata.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2243839-96.2019.8.26.0000/50000
3
De fato, o acórdão embargado deixou de considerar que a
vitória e adjudicação do objeto licitado em favor da segunda classificada decorreu da
desclassificação da primeira justamente em virtude da penalidade de suspensão do
direito de licitar que esta busca anular e cujo acolhimento dessa pretensão poderá
motivar a revisão administrativa de modo a afetar a situação dessa segunda classificada
na licitação, a implicar na hipótese de assistência litisconsorcial do artigo 124 do Código
de Processo Civil em vigor.
Isto porque a anulação da penalidade determinará o
retorno das partes ao status quo ante, Código Civil, artigo 182.
Destarte, são acolhidos os embargos, com efeitos
modificativos, para negar provimento ao recurso de agravo de instrumento e manter a
decisão de primeiro grau que admitiu a assistência.
EDSON FERREIRA DA SILVA
Relator